Tribunal: TJDFT
Processo: 0708192-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708192-74.2021.8.07.0000 RECORRENTES: ARTHUR WAGNER WEILER, MÔNICA MOURA MARTINS WEILER RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCOMPATÍVEL COM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1. As questões suscitáveis em objeção de pré-executividade são aquelas passíveis de ser conhecidas de ofício, sem que seja necessária produção de provas. 2. Apesar de o agravante alegar a ausência de liquidez ante o excesso de cobrança, a exceção de pré-executividade não se revela via adequada para veicular tal pretensão. 3. Agravo de instrumento não provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 28, caput e § 2o, da Lei 10.931/2004, defendendo que o extrato da operação que aponta as taxas aplicáveis ao débito não pode ser considerado como uma planilha discriminada de cálculo, gerando a iliquidez do título executivo extrajudicial apresentado pela parte recorrida. Salientam, ainda, ser cabível a alegação de iliquidez do título por intermédio de petição de exceção de pré-executividade. Ademais, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas HELENA MOREIRA ALVES, OAB/DF 28.143, e LILIANE BARBOSA DE ANDRADE MELO, OAB/DF 25.442 (ID 30850017). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 28, caput e § 2o, da Lei 10.931/2004. A uma, porque, em relação à tese jurídica da ausência de liquidez do título extrajudicial, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Ao compulsar os autos, nota-se que, no documento de ID no 77878551, o valor da operação é de R$ 30.260,09 (trinta mil e duzentos e sessenta reais e nove centavos) e o saldo para quitação é de R$ 35.473,08 (trinta e cinco mil e quatrocentos e setenta e três reais e oito centavos), sendo que o extrato de operação apresentado aponta as taxas aplicáveis, o que demonstra que a cédula de crédito bancário, objeto da concessão do empréstimo para capital de giro, possui liquidez (ID 30064292). Dessa forma, infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A duas, porque, no que diz respeito à tese jurídica da possibilidade de alegação da mencionada iliquidez em sede de exceção de pré-executividade, tem-se que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1189053/PA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/10/2021). A saber: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. OFENSA AO ART. 489 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. (...) 2. A Primeira Seção do STJ firmou orientação, em julgamento de recurso especial repetitivo, de que "a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 4/5/2009). 3. Na hipótese, a exceção de pré-executividade foi rejeitada, sob o fundamento de que a questão alusiva à inexequibilidade do título pela falta de comprovação de ilegalidade, ilegitimidade e inverdade não se revela de fácil percepção, impondo-se a necessidade de dilação probatória. A modificação de tal entendimento, a fim de aferir de plano a inexistência do título executivo, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito estreito do recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp 1945047/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/11/2021). Ademais, cumpre acrescentar que, no caso em tela, a exceção de pré-executividade foi rejeitada, porquanto o recorrente fundamentou a ausência de liquidez ante o excesso de cobrança, impondo-se a necessidade de dilação probatória (ID 30064292). Assim, para desconstituir a convicção formada pela instância ordinária a esse respeito, seria necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor da Súmula n. 7 do STJ. (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019, e AgInt na Pet 14573/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/11/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, defiro o pedido da parte insurgente de publicação exclusiva em nome da advogada HELENA MOREIRA ALVES, OAB/DF 28.143. Contudo, indefiro o pleito de publicação em nome da advogada LILIANE BARBOSA DE ANDRADE MELO, OAB/DF 25.442, considerando que houve a renúncia expressa ao mandato de poderes outorgados em procuração ad judicia (ID 31845172 e 31855315). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005